Tribunal: CARF
Processo: 10880.902473/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. Aplicação vinculante, nos termos do art. 98, parágrafo único, II, “b”, c/c art. 99, do RICARF/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902473/2011-08
ACÓRDÃO
3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO
RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI
na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT". Aplicação vinculante, nos termos do art. 98, parágrafo único, II, “b”,
c/c art. 99, do RICARF/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a aplicação ao caso do que restou decidido pelo
STF no RE n° 592.891/SP, observado ainda que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá
quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI
PGFN n° 18/2020 e para reverter a glosa dos créditos básicos, objeto de débito de IPI na operação
subsequente (Lei n° 7798/89), nos termos da decisão proferida no Processo n°
10480.721144/2010-81.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foi emitido o Despacho Decisório à fl. 106, com fulcro em termo de
verificação fiscal, que, do montante do crédito solicitado de R$ 2.815.925,43 referente ao 3o
trimestre-calendário de 2008, reconheceu apenas R$ 1.207.212,02 e homologou parcialmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 25865.35000.181108.1.3.01- 9809 (fls. 02/05),
sendo o demonstrativo de créditos consignado no PER/DCOMP no 00407.19942.260410.1.5.01-
2317 (fls. 06/105).
Consoante os termos de verificação fiscal:
O artigo 11 da Lei no 9.779/99 permite ao Sujeito Passivo utilizar-se, nas formas
previstas nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96, do saldo credor do IPI acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente da aquisição de matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que não puder ser compensado com o IPI
devido na saída de outros produtos, observadas as demais normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Amparado em tal dispositivo legal, o Sujeito Passivo transmitiu os Pedidos de
Ressarcimentos/Declarações de Compensações - PerDcomp indicados em epígrafe,
concernentes aos saldos credores acumulados do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI nos respectivos trimestres-calendários ali referidos.
Nesse sentido, o presente procedimento fiscal foi inaugurado com o objetivo de
apurar a licitude dos créditos indicados nas referidas PerDcomps. Todavia, considerando
que o Sujeito Passivo já sofreu ampla fiscalização do IPI, quando do atendimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 04.1.01.00-2009-01151- 0, o qual abrangeu o
período de janeiro de 2005 a junho de 2009, englobando, portanto, o período das
PerDcomps ora analisadas, tomaremos por base os resultados daquele trabalho, tornando-
se assim despicienda qualquer nova intimação ao contribuinte.
Como dito, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 04.1.01.00-
2009-01151-0, foi realizada uma fiscalização utilizando-se dos arquivos digitais com as
especificações da IN 86/2001 e ADE Cofis no 15/2001 e dos arquivos SEF (Sistema de
Escrituração Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco), a qual teve início
em 12/12/2009, com o objetivo de apurar os créditos, os débitos e o saldo credor
acumulado do IPI passível de ressarcimento, de janeiro de 2005 a junho de 2009.
Os referidos dados digitais foram confrontados com os documentos fiscais
registrados nos livros de Entradas e de Saídas de Mercadorias para certificação da
integridade e autenticidade, não se observando diferenças entre eles.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
3
Concluída aquela fiscalização, foi lavrado o Auto de Infração objeto do eprocesso
de no 10480.721144/2010-81, o qual se encontra, nesta data, em trâmite na Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife.
Nesse passo, seguem em anexo, como parte indissociável do presente trabalho, o
“Termo de Informação Fiscal” que embasou aquele auto de infração, por conter todas as
informações que levaram ao lançamento de débitos e à aplicação de glosas de créditos,
bem como as planilhas de “RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI” do Sujeito Passivo.
Além da planilha de “RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI”, encontram-se
anexadas todas as demais planilhas que detalham as notas fiscais glosadas bem como as
notas fiscais que geraram débitos de IPI, por falta de destaque, quais sejam:
- CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO - TRANSFERÊNCIA COM DESTAQUE DO IPI DE BEBIDA
TRIBUTADA DE ACORDO COM A LEI No 7.798/89. (2007 e 2008).
- CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO - COMPRA DE BEBIDA TRIBUTADA DE ACORDO COM
A LEI No 7.798/89. (2008).
- CRÉDITO PRESUMIDO INCENTIVADO INDEVIDO – CONCENTRADO PARA
ELABORAÇÃO DE BEBIDA DA POSIÇÃO 2202 – DILUIÇÃO SUPERIOR A 10 PARTES POR UMA,
CÓDIGO TIPI 2106.9010 EX 01 (2007 e 2008).
- CRÉDITO PRESUMIDO INCENTIVADO INDEVIDO – MATERIAL DE EMBALAGEM
PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS
Ademais, a fim de facilitar a visualização dos totais dos créditos glosados e dos
totais dos débitos lançados nas PerDcomps ora analisadas, elaboramos a “Planilha de
Consolidação das Glosas e dos Débitos Apurados”, a qual totaliza os débitos e as glosas
observados, por período de apuração, obtidos a partir da planilha de “RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA DO IPI”.
DOS AJUSTES DE SALDOS ANTERIORES
Considerando que o trabalho de fiscalização realizado anteriormente
compreendeu o período de janeiro de 2005 a junho de 2009 e que a primeira PerDcomp
ora analisada é do segundo trimestre de 2007, fez-se necessário efetivar um ajuste de saldo
anterior, haja vista os débitos lançados pela fiscalização no período de janeiro de 2005 a
março de 2007. Assim, conforme se observa da PerdDcomp do 2o trimestre de 2007 (no
02343.41633.200907.1.1.01-5035), o saldo anterior indicado é de R$ 5.764.542,94; por
outro lado, o saldo apurado pela fiscalização, para o início daquele período, conforme
planilha “RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI”, é de apenas R$ 544.496,73. Com efeito,
para fins de “ajuste de saldo anterior”, lançamos a débito na PerDcomp no
02343.41633.200907.1.1.01-5035, no 1o decêndio de abril de 2007, o valor de R$
5.220.046,21 (5.764.542,94 – 544.496,73 = 5.220.046,21); conforme se verifica na coluna
“Ajuste de saldo anterior” da “Planilha de Consolidação das Glosas e dos Débitos
Apurados”.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
4
Para os trimestres subsequentes, 3o e 4o trimestres de 2007, não se faz necessário
efetuar qualquer ajuste de saldos anteriores, haja vista que o próprio sistema SCC da RFB se
encarregará de recalcular os referidos saldos.
Todavia, considerando que o contribuinte não apresentou PerDcomp referente ao
1o trimestre de 2008, interrompendo assim a sequência de PerDcomps, fez-se necessário
efetuar novo ajuste de saldo anterior no 2o trimestre de 2008, PerDcomp no
37347.82948.060808.1.1.01-3885. Com efeito, para fins de “ajuste de saldo anterior”,
lançamos a débito na PerDcomp no 37347.82948.060808.1.1.01-3885, do 1o decêndio de
abril de 2008, o valor de R$ 1.345.975,67 (1.637.294,64 – 291.315,97 = 1.345.975,67), onde
291.315,97 corresponde ao saldo credor acumulado em março de 2008, apurado pela
fiscalização anterior. Este ajuste é mostrado na coluna “Ajuste de saldo anterior” da
“Planilha de Consolidação das Glosas e dos Débitos Apurados”.
III. CONCLUSÃO:
Em acordo com os fundamentos de fato e de direito apresentados, concluímos
que os créditos ressarcíveis lançados pelo Sujeito Passivo nas PerDcomps sob análise
deverão ser reduzidos dos valores demonstrados nas colunas “total de Glosas” e “Total de
débitos Lançados” da “Planilha de Consolidação das Glosas e dos Débitos Apurados””.
TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
(Anexo ao Auto de Infração do IPI)
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em fiscalização realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n.o
04.1.01.00-2009-01151-0 (local), de 07/12/2009, abrangendo o período de janeiro de 2005
a junho de 2009, constatamos infrações à legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados que resultaram na falta de lançamento e de recolhimento deste imposto,
conforme demonstraremos a seguir.
I. Da Fiscalização
A fiscalização foi realizada por intermédio dos arquivos digitais com as
especificações da IN 86/2001 e ADE Cofis no 15/2001 e dos arquivos SEF (Sistema de
Escrituração Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco). Teve início em
12/12/2009, com o objetivo de apurar os créditos, os débitos e o saldo credor acumulado
do IPI passível de ressarcimento.
Os dados digitais foram confrontados com os documentos fiscais registrados nos
livros de Entradas e de Saídas de Mercadorias para certificação da integridade e
autenticidade, não se observando diferenças entre eles.
O Sujeito Passivo, doravante referido como AmBev Cabo, foi intimado e
reintimado a apresentar livros, documentos, arquivos digitais, informações e
esclarecimentos relacionados à fiscalização. Sempre que requerido, foi concedida
prorrogação de prazo para o atendimento das solicitações.
Intimamos fornecedores de concentrados para elaboração de refrigerante e de
materiais de embalagem localizados na ZFM (Zona Franca de Manaus) para prestar
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
5
informações a respeito do correto enquadramento legal da isenção de seus produtos,
tendo em vista a omissão ou dúvida de que o dispositivo legal indicado na nota fiscal
realmente se aplicava ao produto.
Registre-se, finalmente, que foi oportunizado à AmBev Cabo para se manifestar
sobre as infrações apuradas.
II. Do Regime de Tributação dos Produtos Industrializados pela AmBev Cabo.
Embora a AmBev Cabo fabrique cervejas de malte e refrigerantes, a atividade
econômica informada à Receita Federal, CNAE 1113-5-02, refere-se apenas à fabricação de
cervejas de malte e chopes. As cervejas e os refrigerantes estão submetidos ao regime de
tributação da Lei no 7.798/89, ou seja: os produtos são tributados por unidade de acordo
com os valores constantes da tabela de valores da Nota Complementar NC(22-2), sem
prejuízo do disposto na NC (22-1), que trata da redução de cinquenta por cento nas
alíquotas de IPI relativas aos refrigerantes e refrescos contendo suco de fruta ou extrato de
sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00, que atendam aos padrões de
identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
que estejam registrados no órgão competente desse Ministério.
Neste regime, conforme dispõe o artigo 4o da Lei no 7.798/89, com a redação
dada pelo artigo 33 da Medida Provisória no 2.158-33/2001, consolidada no artigo 143 do
RIPI/2002(Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados), o IPI incidirá uma
única vez, nos seguintes momentos: a) sobre os produtos nacionais, na saída do
estabelecimento industrial, ou do estabelecimento equiparado a industrial; b) sobre os
produtos de procedência estrangeira, no desembaraço aduaneiro. Ressalve-se que quando
a industrialização se der por encomenda, o imposto incidirá na saída do produto do
estabelecimento industrializador e na saída do estabelecimento encomendante.
Pelo disposto no artigo 42, inciso X, do RIPI/2002, os produtos transferidos para
comércio de um para outro estabelecimento, industrial ou equiparado a industrial, da
mesma empresa, poderão sair com suspensão do imposto. Neste caso, o imposto será pago
quando da saída do estabelecimento que os receber.
Todavia, quando a transferência se der com destaque do imposto, o
estabelecimento recebedor não poderá aproveitá-lo como crédito porque os produtos
recebidos não estão mais sujeitos ao imposto na saída, haja vista que, como dito, os
produtos sujeitos ao regime previsto no art. 139 da Lei no 7.798/89 pagarão o imposto uma
única vez. Com efeito, inexiste previsão legal para o aproveitamento do IPI destacado nas
transferências de produtos sujeito ao regime de tributação de que trata a Lei no 7.798/89.
Relativamente às cervejas e aos refrigerantes, a tributação pela Lei no 7.798/89
vigeu até 31 de dezembro de 2008. A partir de 1o de janeiro de 2009, o IPI destes produtos
passou a ser exigido na forma dos artigos 58-B a 58-U da Lei no 10.833/2003, ou seja, de
acordo com o regime geral, mediante aplicação das alíquotas, constantes da TIPI (Tabela de
Incidência do IPI), sobre o valor tributável dos produtos, a menos que a pessoa jurídica que
os industrializar opte pelo regime especial de tributação previsto no artigo 58-J desta lei, no
qual a contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
6
base, que será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de produto e
por marca comercial e definido a partir do preço de referência.
O regime especial da Lei no 10.833/2003 é similar ao regime de tributação da Lei
no 7.798/89, conforme se pode notar pelos dispositivos legais transcritos abaixo.
(...)
III. Das infrações Apuradas.
a) VENDAS DE BENS DE PRODUÇÃO E DE PRODUTOS ACABADOS SEM
LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
O estabelecimento industrial que der saída a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a outros
estabelecimentos, para industrialização ou revenda, é considerado estabelecimento
comercial de bens de produção e obrigatoriamente equiparado a industrial em relação a
essas operações. É o que dispõe o artigo 9o, §4o, do RIPI/2002.
(...)
O demonstrativo anexado ao e-processo com o título “Saídas Sem Lançamento do
IPI” mostra que AmBev Cabo vendeu os bens de produção: malte, filme contrátil liso,
solvente e estabilizante sem o devido lançamento do imposto. Da mesma forma, com
relação ao produto GUARANÁ ANTARCTICA AMAZÔNIA BAG IN BOX 1, código 2106.9010 Ex
02, de produção própria, o Sujeito Passivo deu saída do referido produto sem destaque do
IPI nos documentos fiscais, olvidando o disposto no inciso II do art.34 do Decreto no
4.544/2002, vazado nos seguintes termos: (...)
b) CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO.
A filial da AmBev localizada no município de Jundiaí-SP, CNPJ 02.808.708/0070-20,
transferiu para comércio na AmBev Cabo, com destaque do IPI, os produtos relacionados
na tabela 1. O imposto destacado nas transferências foi apropriado como crédito básico
pela AmBev Cabo.
Conforme mencionado no item “II - Do Regime de Tributação dos Produtos
Industrializados pela AmBev Cabo” o IPI destacado nas notas fiscais de transferência de
bebidas tributadas de acordo com a Lei no 7.798/89 não pode ser apropriado como crédito,
posto que o creditamento é indevido, por vários motivos, a saber: primeiro, porque os
produtos da tabela 1 não se referem a matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem destinados à industrialização, mas a produtos acabados destinados à
comercialização; segundo, o IPI incide nos produtos da “tabela 1” uma única vez, na saída
do estabelecimento industrial, ou do estabelecimento equiparado a industrial, o que
significa dizer que uma vez pago não será mais devido na operação seguinte; terceiro, os
produtos não foram industrializados pela AmBev Jundiaí sob encomenda da AmBev Cabo,
que consistiria numa exceção à incidência única, hipótese em que o imposto incidiria na
saída do produto do estabelecimento industrializador e na saída do estabelecimento
encomendante, podendo o encomendante tomar como crédito o IPI pago pelo
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
7
industrializador, conforme autoriza o artigo 143, §2o, combinado com o artigo 164, inciso
IV, ambos do RIPI/2002, não sendo o caso ora analisado.
Para saber as razões que levaram ao creditamento, intimamos e reintimamos a
AmBevCabo, respectivamente, em 28/01/2010 (Termo de Intimação Fiscal 01) e
03/03/2010 (Termo de Intimação Fiscal 02) para os devidos esclarecimentos.
Ademais, considerando que os produtos relacionados na tabela 1 foram vendidos
a terceiros e transferidos, desta feita com suspensão do imposto, para outras filiais,
solicitamos a comprovação do pagamento do IPI dos produtos quando da saída daqueles
estabelecimentos filiais.
A resposta da AmBev Cabo consta do documento anexado ao e-processo
imediatamente após os termos de intimações. Em resumo, diz a fiscalizada que as
operações de venda da AmBev Jundiaí para a AmBev Cabo “se explicam porquanto a
operação em questão é uma venda mercantil, e ainda que se trate de empresas do mesmo
grupo econômico, as saídas devem ser tributadas pelo IPI(sic)”. “Desse modo a filial
Pernambuco toma crédito de IPI nas entradas, transfere com suspensão do imposto para o
seu Centro de Distribuição, que apura e recolhe o IPI nas saídas como estabelecimento
equiparado a industrial” .
O procedimento da AmBev Cabo não tem amparo legal. O pagamento do IPI na
saída dos produtos dos estabelecimentos filiais (Centro de Distribuição) não foi
demonstrado, e mesmo que tivesse sido, não infirmaria a infração cometida, de utilização
indevida de crédito. Aliás, o pagamento do imposto pelas filiais só comprovaria mais uma
infração à legislação, punível com multa, conforme prevê o artigo 488, §1o, inciso IV, do
RIPI/2002.
(...)
Informações colhidas no sistema CNPJ, anexadas ao e-processo, mostram que a
filial AmBev Jundiaí foi extinta no início de setembro de 2008. No seu lugar foi criada a filial
da empresa AmBev Brasil Bebidas LTDA, CNPJ 73.082.158/0049-76, cuja abertura ocorreu
no final de maio de 2008. Esta empresa continuou a vender para a AmBev Cabo os mesmos
produtos da tabela 1. Seguindo a mesma metodologia equivocada, a AmBev Cabo
continuou a apropriar como crédito o IPI pago nas compras desta empresa. Pelas mesmas
razões já discutidas, este creditamento também é indevido.
O demonstrativo anexado ao e-processo com o título “Crédito Básico Indevido”
mostra os valores indevidamente apropriados como crédito nas transferências dos
produtos da tabela 1. Os créditos indevidos relativos a 2008 foram divididos em dois
demonstrativos para distinguir a sua origem, se oriundos dos produtos recebidos da filial
AmBev Jundiaí (transferências) ou da AmBev Brasil Bebidas LTDA, que não é uma filial da
fiscalizada, configurando compra de bebidas.
c) CRÉDITO INCENTIVADO INDEVIDO.
Os produtos industrializados na ZFM (Zona Franca de Manaus) destinados à
comercialização em qualquer ponto do Território Nacional saem dessa região com a
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
8
isenção prevista no artigo 69, inciso II, do RIPI/2002, desde que atendidos os requisitos ali
previstos. Por outro lado, os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, por estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental (estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima), cujos projetos
tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, saem com a isenção
prevista no artigo 82, inciso III, do RIPI/2002.
(...)
Os produtos adquiridos com a isenção do artigo 69, inciso II, quando destinados à
industrialização, não dão direito a crédito por falta de previsão legal. Já os produtos
adquiridos com a isenção do artigo 82, inciso III, dão direito a crédito incentivado, de valor
igual ao imposto, calculado como se devido fosse, por força do disposto no artigo 175 do
RIPI/2002.
Em geral, os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados poderão
escriturar nos seus livros fiscais os créditos previstos no Capítulo IX, Seção II, subseção I
(CRÉDITOS BÁSICOS), subseção II (CRÉDITOS POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE
PRODUTOS), subseção III (CRÉDITOS COMO INCENTIVO), subseção IV (CRÉDITOS DE OUTRA
NATUREZA) e subseção V (CRÉDITO PRESUMIDO) do RIPI/2002. Os créditos básicos,
incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno de produtos deverão ser escriturados
pelo beneficiário na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento.
A AmBev Cabo pode, então, escriturar como crédito básico o imposto pago nas
aquisições de insumos utilizados na industrialização de seus produtos. Se os insumos forem
adquiridos de comerciante atacadista não-contribuinte do imposto, o crédito será calculado
mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o insumo, sobre cinquenta por cento
do seu valor, constante da nota fiscal. Como crédito por devolução ou retorno, o imposto
destacado correspondente aos produtos devolvidos ou retornados ao estabelecimento.
Como crédito incentivado, o imposto calculado, como se devido fosse, sobre os
insumos adquiridos com a isenção do inciso III do artigo 82.
(...)
A AmBev Cabo adquiriu preparações compostas, não alcoólicas (extratos
concentrados ou sabores concentrados), com capacidade de diluição superior a 10 partes
da bebida para cada parte do concentrado, classificadas no código TIPI 2106.9010 Ex 01. Os
referidos concentrados, utilizados na elaboração dos refrigerantes, foram adquiridos das
empresas AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA e PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA
LTDA, localizados na ZFM (Zona Franca de Manaus). De outra filial da AROSUCO AROMAS E
SUCOS LTDA e das empresas CROWN TAMPAS DA AMAZÔNIA S/A e VALFILM AMAZÔNIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, todas localizadas na ZFM, foram adquiridos os materiais de
embalagem rolhas metálicas, rolhas plásticas e filme stretch.
Sobre o valor de todos os produtos adquiridos da ZFM a AmBev Cabo aplicou a
alíquota do IPI prevista na TIPI e lançou o resultado no RAIPI (Registro de Apuração do IPI),
como crédito incentivado. Conforme já esclarecido, somente os produtos adquiridos com a
isenção prevista no artigo 82, inciso III, dão direito a crédito incentivado, ou seja: os
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
9
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos
projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, destinados
à industrialização pelo adquirente.
Para nos certificarmos de que os produtos provenientes da ZFM são elaborados
com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção da Amazônia Ocidental,
intimamos as empresas AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA, PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA
AMAZÔNIA LTDA, CROWN TAMPAS DA AMAZÔNIA S/A e VALFILM AMAZÔNIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, fornecedoras das preparações compostas utilizadas na elaboração dos
refrigerantes e dos materiais de embalagem rolhas metálicas, rolhas plásticas e filme
stretch, a prestar estas informações.
Conforme mostra a documentação anexada ao e-processo, a PEPSI-COLA
informou que os concentrados Pepsi Cola, Pepsi Cola Light, Pepsi Cola Twist, Pepsi Cola
Twist Light. saem da ZFM com a isenção prevista no artigo 69, II.
Nenhuma matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção da Amazônia
Ocidental é utilizada na sua elaboração. Informou ainda que o corante caramelo utilizado
como matéria-prima é produzido e fornecido pela empresa D D WILLIAMSON DO BRASIL
LTDA, de Manaus-AM. Esta empresa foi intimada a informar a origem da matéria-prima
utilizada na elaboração do corante caramelo para bebidas não alcoólicas, manifestando-se,
em sua resposta, que inexiste matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal de produção
regional na elaboração do referido produto.
A empresa AROSUCO informou que somente os concentrados Guaraná Antarctica
e Guaraná Antarctica Diet saem da ZFM com a isenção do artigo 82, inciso III, pois contêm
extrato de semente de guaraná, produzido na Amazônia Ocidental. Por outro lado,
informou que a falta de destaque do IPI nas vendas dos concentrados Soda Limonada
Antarctica, Soda Limonada Antarctica Diet, Sukita, Sukita Uva e Tônica Antarctica está
amparada na isenção prevista no artigo 69, inciso II, posto que estes concentrados não
contêm matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção da Amazônia
Ocidental.
Com relação ao material de embalagem, somente a VALFILM assevera utilizar
matéria prima agrícola extrativa da Amazônia na elaboração do filme stretch, no caso, o
óleo de dendê. A documentação apresentada, anexada ao e-processo, inclui cópia de nota
fiscal de compra de óleo de dendê das empresas CAIAUE AGROINDISTRIAL S/A e EMBRAPA.
Desta última há ainda um laudo técnico de conformidade de produção da matéria-prima
óleo de dendê, datado de 17/05/2009, no que é afirmado que o óleo de dendê produzido
na unidade da EMBRAPA do Rio Urubu é fornecido a VALFILM. Quanto aos demais
materiais de embalagem, todos saíram da ZFM com a isenção do artigo 69, inciso II,
insusceptíveis de gerar créditos para o adquirente.
As informações prestadas pelos fornecedores foram comunicadas à AmBev Cabo,
que foi intimada em 20/04/2010 (Termo de Intimação Fiscal 03) a informar o dispositivo
legal em que estava se apoiando para se creditar do IPI calculado sobre as compras da ZFM.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
10
Caso o direito estivesse assegurado por decisão judicial, que apresentasse uma cópia da
inicial e da decisão vigente.
A resposta foi anexada ao e-processo. Nela a AmBev Cabo afirma não dispor de
medida judicial assegurando o direito de se creditar de IPI nas compras de insumos isentos.
O creditamento efetuado decorreria da não cumulatividade do IPI, corroborado pela
decisão do STF proferida no RE no 212.484/RS, segundo informações prestadas pelo Sujeito
Passivo no documento “Resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01”, anexo ao presente e-
processo.
Quando não amparado em decisão judicial favorável própria, como no presente
caso, os que reivindicam creditamento nas aquisições de produtos isentos, tributados com
alíquota zero e não-tributados socorrem-se da decisão do Supremo Tribunal Federal
proferida no aludido Recurso Extraordinário no 212.484/RS, que reconheceu, por maioria
de votos, não ocorrer ofensa à CF (art. 153, § 3o, II) quando o contribuinte do IPI credita-se
do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção.
A tese que dava sustentação à decisão vencedora deste RE, que embasou, a partir
de 1998, vários precedentes do STF em casos concretos relacionados com aquisições de
insumos tributados com alíquota zero e não-tributados, revelando certa uniformidade e
pacificação do tema, foi revista pelo STF, com repercussão geral, conforme se pode notar
pelo RE 353.657/PR e pelo RE 590.809 RG/RS, cujos pontos essenciais estão resumidos da
seguinte forma:
(...)
À vista do exposto, os créditos calculados em relação aos produtos oriundos da
ZFM com a isenção do inciso II do artigo 69 foram glosados da escrita fiscal do IPI.
Consideramos como incentivados apenas os créditos calculados sobre o valor de aquisição
dos concentrados Guaraná Antarctica e Guaraná Antarctica Diet e do material de
embalagem filme stretch, por se adequarem ao estatuído no inciso III do art. 82, do Decreto
no 4.544/02.
O demonstrativo dos valores glosados foi anexado ao e-processo com o título
“Crédito Incentivado Indevido”. Foi elaborado um demonstrativo com as glosas referentes
aos concentrados para elaboração de refrigerantes e outro com as glosas referentes ao
material de embalagem.
IV. Da Reconstituição da Escrita Fiscal do IPI
Em virtude das infrações apuradas, fez-se necessário reconstituir a escrita fiscal
do IPI, a fim de se apurar os saldos corretos do IPI dos períodos analisados.
Em resumo, a escrita, qual tal transcrita no RAIPI (Registro de Apuração do IPI), foi
ajustada pelos seguintes débitos e créditos:
a) Lançamentos a Débitos:
· IPI não lançado - saídas de bens de produção e de produtos sem destaque do
imposto;
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
11
· Glosa de crédito básico indevido – transferências de bebidas;
· Glosa de crédito incentivado indevido – outros, referentes a material de
embalagem;
· Glosa de crédito incentivado indevido – concentrados;
· Baixa do saldo credor acumulado passível de ressarcimento apurado pela
fiscalização;
b) Lançamentos a Créditos
· Reversão do valor do pedido de ressarcimento baixado pela AmBev Cabo;
A escrita reconstituída está demonstrada na planilha anexa “RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA DO IPI”, bem como em demonstrativo anexo ao auto de infração. Com efeito, para
os períodos de apurações que apresentaram, após a reconstituição da escrita, saldos
devedores não declarados pelo Sujeito Passivo, ou superiores aos declarados, que não
tenham sido atingidos pela decadência, procedemos à constituição de ofício do crédito
tributário através do presente Auto de Infração.
V. Multa por Falta de Lançamento do Imposto
Para os valores não lançados cobertos por créditos (vide “Demonstrativo de Multa
– IPI Não Lançado com Cobertura de Crédito”), cabe a aplicação da multa referente à falta
de destaque do imposto na nota fiscal, conforme estabelecido no art. 80 da Lei no
4.502/1964: (...)
VI. Dos Pedidos de Ressarcimento/Compensação de Créditos de IPI
No período fiscalizado, a COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS apresentou os
seguintes pedidos de ressarcimento do IPI, cujo detentor dos créditos seria o
estabelecimento da AmBev Cabo: (...)
A partir dos Pedidos de Ressarcimentos (PerDcomp) apresentados pelo Sujeito
Passivo, os possíveis saldos ressarcíveis serão apurados pelo SCC (Sistema de Controle de
Créditos) da Receita Federal e, oportunamente, serão encaminhados à fiscalização para
análise dos referidos créditos.
Destarte, comunicamos ao Sujeito Passivo, a título de esclarecimento, que
quando da efetiva análise dos créditos informados naqueles PerDcomps serão consideradas
as glosas e débitos constantes deste relatório fiscal, oportunidade em que será facultado à
AmBev Cabo a apresentação de eventual manifestação de inconformidade, nos termos do
Processo Administrativo.
VII. Do Período abrangido pela Fiscalização e Do Ajuste na Escrita Fiscal
A fiscalização abrangeu a análise do Imposto sobre Produtos Industrializados do
período de janeiro de 2005 a junho de 2009, culminando com a lavratura do presente Auto
de Infração no valor de R$ 32.552.542,91.
Para adequar a escrita fiscal do IPI à realidade apurada pela fiscalização até junho
de 2009, fica o Sujeito Passivo intimado a promover o estorno de crédito de R$ 2.002.150,77
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
12
(dois milhões, dois mil, cento e cinquenta reais e setenta e sete centavos), mediante
lançamento no RAIPI, no período de apuração correspondente à data da ciência deste auto
de infração, tendo em vista que o saldo reconstituído apurado no último mês de junho de
2009 é de R$ 1.688.855,06 e o saldo constante do RAIPI é de R$ 3.691.005,83 (3.691.005,83
- 1.688.855,06 = 2.002.150,77), conforme mostra a anexa planilha “RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA FISCAL DO IPI”.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente sustentou:
2) A nulidade do despacho decisório e do Termo de Informação Fiscal no qual se
lastreou, em razão do cerceamento do direito de defesa;
3) A nulidade do despacho decisório por utilizar dispositivo expressamente
revogado como fundamento legal e/ou por omitir a fundamentação legal dos juros e da multa
aplicada;
4) A inclusão dos créditos decorrentes do pagamento realizado no bojo do processo
administrativo n° 10480.721144/2010-81, implicando necessidade de retificação do despacho
decisório ora combatido, sob pena de nulidade e enriquecimento sem causa por parte da Fazenda
Nacional;
5) Quanto ao mérito, o reconhecimento como ilegal do despacho decisório,
homologando a compensação declarada e deferindo o pedido de restituição/ressarcimento, uma
vez que nítida a existência do crédito pleiteado, independentemente da procedência do auto de
infração n° 10480.721144/2010-81, sob pena de essa RFB incorrer em bis in idem e
enriquecimento indevido;
6) Subsidiariamente, seja sobrestado o presente feito até a conclusão definitiva do
processo administrativo n° 10480.721144/2010-81.
A 2a Turma da DRJ/RPO, Acórdão n° 14-75.097, negou provimento à manifestação
de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS. ISENÇÃO
DO IPI POR FORÇA DO ART. 69, II, DO RIPI/2002. INSUMOS INDUSTRIALIZADOS NA
ZONA FRANCA DE MANAUS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA O ADQUIRENTE.
PROCEDIMENTO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
O adquirente de insumos isentos do IPI por força do art. 69, II, do RIPI/2002,
industrializados na Zona Franca de Manaus, não tem direito a crédito do imposto,
nas referidas aquisições, consoante elementos probatórios que informam o auto
de infração lavrado em procedimento fiscal, cuja apreciação configura
antecedente lógico ao exame do PER/DCOMP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
13
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se a decisão
administrativa contiver o enquadramento legal básico e for instruída com
demonstrativos de análise de crédito aptos à compreensão das glosas de créditos
encetadas, sendo comprovada a ciência do ato decisório ao administrado.
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO DE PROCESSO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo
que, à luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser
sempre impulsionados de ofício; no máximo, sendo o caso de auto de infração
anterior, o processo relativo a PER/DCOMP deve aguardar o deslinde da análise
do mérito daquele.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Em síntese, a DRJ afastou as preliminares de nulidade suscitadas e no mérito
aplicou a decisão do processo n° 19311.720022/2015-07:
GLOSAS DE CRÉDITOS
Todas as glosas de créditos encetadas nos autos do processo no
10480.721144/2010-81 foram mantidas, conforme o Acórdão no 11-36.120, da 6a Turma de
Julgamento da DRJ/RECIFE/PE, de 16/02/2012:
A seguir são reproduzidos a ementa e o voto do precitado julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/01/2005 a 30/06/2009
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de tributos apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
ISENÇÃO DO IPI POR FORÇA DO ART. 69, II, DO RIPI/2002. INSUMOS
INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA O
ADQUIRENTE.
O adquirente de insumos isentos do IPI por força do art. 69, II, do RIPI/2002,
industrializados na Zona Franca de Manaus, não tem direito a crédito do imposto, nas
referidas aquisições.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
A não-cumulatividade do IPI é exercida pelo sistema de crédito, atribuído ao
contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu estabelecimento, para ser
abatido do que for devido pelos produtos dele saídos.
DECADÊNCIA.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
14
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao IPI que
deixou de ser recolhido pela utilização de créditos não admitidos pela legislação tem sua
base legal no art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do IPI é punida com a multa de 75% do valor do imposto
não recolhido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2005 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se cogita da nulidade do auto de infração quando, além de formalmente
perfeito, em nada malferido tenha sido o direito de defesa do contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
(...)
Voto
A impugnação cumpre os pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235 (PAF), de 6 de março de 1972, e alterações posteriores. Portanto, dela tomo
conhecimento.
(..)
Do mérito
Quanto ao mérito, cabe analisar se o contribuinte poderia ou não se creditar do IPI
como se devido fosse, conforme previsão contida no Decreto no 4.544, de 2002 -
Regulamento do IPI (RIPI/2002), em seu art. 175, nas aquisições de matérias-primas e
material de embalagem, de fornecedores situados na Zona Franca de Manaus, com a
isenção prevista em artigo diverso ao do inciso III do art. 82 do mesmo regulamento.
A fiscalização entendeu que o benefício do crédito incentivado previsto no art. 175
do RIPI/2002 somente poderia ser aplicado aos produtos industrializados na forma do inciso
III do art. 82 do RIPI/2002, não se confundindo o direito de saída com isenção dos produtos
industrializados da Zona Franca de Manaus com a manutenção do crédito incidente sobre
tais produtos pelos adquirentes, razão pela qual glosou os créditos de IPI aproveitados pelo
contribuinte incidentes sobre os produtos saídos com isenção da Amazônia Ocidental que
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
15
não foram elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional.
No art. 82 do RIPI/2002, há três incisos prevendo isenções do imposto para a
Amazônia Ocidental, sendo que a questão ora em debate diz respeito ao benefício previsto
no inciso III, uma vez que os demais se referem a produtos que deverão ser consumidos
dentro da área incentivada, conforme observa-se abaixo: (...)
Há ainda no RIPI/2002 o art. 175, dispositivo que permite a utilização do crédito
por parte dos adquirentes do produto isento, in verbis: (...)
Pelo que consta nos autos, o contribuinte considerou ter adquirido com o benefício
acima tratado, produtos fabricados por estabelecimentos localizados na Zona Franca de
Manaus (ZFM), isentos na realidade por força do art. 69, II, do RIPI/2002, e entendeu a
fiscalização que por esta razão, não existiria possibilidade de o adquirente destes produtos
obter o crédito incentivado do IPI, embora seja permitida a saída com isenção do IPI. O
referido art. 69, II, assim dispõe: (...)
Como se verifica a partir da análise do teor dos dispositivos acima transcritos, o
fato de a empresa fiscalizada adquirir produtos fabricados por estabelecimento localizado
na Zona Franca de Manaus (ZFM), isentos por força do art. 69, II, do RIPI/2002, não lhe gera
direito ao crédito incentivado do IPI, ainda que, repita-se, permitida a saída dos
mencionados bens com isenção do imposto para qualquer parte do território nacional, para
comercialização, conforme o dispositivo legal supra.
Buscando defender a tese que lhe é favorável, sustenta o impugnante, com base
em doutrina e jurisprudência, que o direito de crédito do IPI, em face do princípio
constitucional da não-cumulatividade desse imposto, existiria por decorrência da própria
isenção, bastando que as aquisições se dessem na Zona Franca de Manaus e Amazônia
Ocidental, não cabendo qualquer espécie de restrição, seja por parte do legislador
ordinário, seja por parte do intérprete. Tal entendimento, sem prejuízo do devido respeito
que merecem os partidários dessa tese, não pode ser acolhido.
À luz da legislação que rege a matéria, só geram créditos de IPI as operações de
compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem em que
foi pago o imposto, em que há destaque do imposto na nota fiscal.
Quando tais operações são desoneradas do imposto, em face de os produtos não
serem tributados, serem tributados à alíquota zero ou adquiridos sob isenção, não ocorre o
direito creditório, ante a inexistência de autorização legal para tanto.
Com efeito, deve-se considerar que o IPI incide sobre produtos industrializados, e
para evitar a chamada incidência em cascata, é atributo desse imposto a não
cumulatividade, princípio insculpido no § 3o do art. 153 da Constituição Federal, segundo o
qual se compensa o imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores.
Essa não-cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito, atribuído ao
contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu estabelecimento, para ser
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
16
abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, de acordo com o
art. 163 do RIPI de 2002, cuja base legal é o art. 49 do CTN.
Portanto, cumprido o princípio da não-cumulatividade do IPI pelo sistema legal de
crédito, a pretensão do interessado, que se acha no direito de se creditar,
independentemente da cobrança, ou não, do IPI sobre os insumos adquiridos, resta sem
fundamento algum, não podendo ser acolhida.
(...)
Assim, conclui-se que o contribuinte não tem direito aos créditos de IPI, relativos a
compras de insumos isentos, objeto da autuação, industrializados na ZFM, no período
considerado no procedimento fiscal, restando corretas as glosas, e o restabelecimento dos
saldos devedores de IPI delas decorrentes.
No que tange aos créditos básicos glosados pela fiscalização, alega o impugnante
que teria sido feita a opção pela saída com suspensão, prevista no art. 42, X, do RIPI/2002.
Ocorre, todavia, que os documentos fiscais constantes dos autos indicam que a
transferência de produtos ocorrida entre a Ambev/Jundiaí e a Ambev/Cabo se deu com
destaque e não com suspensão do imposto, o que como bem explicitado pela fiscalização
afasta a possibilidade de creditamento por parte do estabelecimento recebedor (no caso a
Ambev/Cabo), em vista de que os produtos recebidos não estão mais sujeitos ao imposto na
saída, já que a legislação vigente previa, como ainda prevê, para os produtos classificados
no capítulo 22 da TIPI (no qual encontram-se inseridos os produtos cerveja e refrigerante), o
pagamento do imposto em uma única oportunidade, a verificar-se na saída do
estabelecimento industrial, ou a ele equiparado Por outro lado, não há nos autos nenhum
indício de que os produtos constantes da Tabela 1 do termo de informação fiscal tenham
sido industrializados pela Ambev/Jundiaí sob encomenda da Ambev/Cabo, circunstância que
configuraria exceção à incidência única, hipótese em que o imposto incidiria na saída do
produto do estabelecimento industrializador e na saída do estabelecimento encomendante,
podendo nesse caso o encomendante tomar como crédito o IPI pago pelo industrializador,
conforme autoriza o artigo 143, §2°, combinado com o artigo 164, inciso IV, ambos do
RIPI/2002.
Também não socorre ao defendente o teor do Processo de Consulta no 131/04, de
responsabilidade da 8a RF, em vista de que o referido em momento algum indica estar a
tratar do caso específico de bebidas do capítulo 22 da TIPI.
Portanto, afastada a possibilidade de saída com suspensão para o caso que se
cuida, mais uma vez se apresenta correto o procedimento da fiscalização ao efetuar as
glosas correspondentes aos créditos básicos indevidamente considerados.
Da Decadência
No tocante à decadência, considerando que a ciência da autuação se deu em
12/06/2010, alega o contribuinte que estaria extinto o direito de o fisco lançar o período
compreendido entre janeiro e maio de 2005. Sustenta que haveria de ser aplicado ao caso o
comando contido no § 4o do art. 150 do CTN e não o dispositivo do art. 173, inciso I, do
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
17
mesmo diploma legal, tendo em vista que não se estaria a tratar de hipótese de ausência de
pagamento e sim de utilização de créditos supostamente irregulares.
Trata-se, portanto, de saber se há que ser aplicado ao caso a regra do art. 150,
§4o (cinco anos do fato gerador), defendida pela defesa, ou a do art. 173, I, do CTN (cinco
anos do 1o dia do exercício seguinte).
Pois bem, são duas as razões que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, causam o deslocamento da contagem do prazo para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, da regra do art. 150, § 4o, para a regra do art. 173, I: a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação e a falta de pagamento antecipado.
Afastando-se de plano a primeira hipótese, posto que não se vislumbram nos
presentes autos circunstâncias que indiquem a prática das mencionadas condutas ilícitas
por parte do sujeito passivo, verifica-se que não há que se acatar o argumento do autuado
de que estariam decaídos os lançamentos correspondentes aos períodos compreendidos
entre janeiro e maio de 2005, aplicando-se ao caso o art. 150 do CTN, haja vista que o
crédito utilizado inexistia. Com efeito, o comando desse artigo exige, para a extinção do
crédito tributário, que tenha havido atividade por parte do contribuinte em apurar o tributo
devido e proceder ao pagamento antecipado à verificação da autoridade administrativa, o
que de fato não ocorreu.
Na forma do art. 124 do RIPI/2002, os atos de iniciativa do sujeito passivo, no
lançamento por homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com sua
compensação, nos termos dos arts. 207 e 208 do mesmo diploma legal, e quando efetuados
antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa. O parágrafo único
do dispositivo em comento estabelece ainda o seguinte: (...)
Como se observa, somente é possível homologar-se, no prazo de cinco anos,
contados da ocorrência do fato gerador, a compensação efetuada com os créditos
admitidos pela legislação do IPI. Todavia, no caso dos autos, conforme já demonstrado em
tópico próprio, os créditos considerados pelo impugnante, básicos ou incentivados, não são
admitidos pelas normas pertinentes à matéria.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao impugnante, devendo se
iniciar a contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento de ofício, na aplicação do artigo
173, inciso I, do CTN. Verifica-se, portanto, que para os fatos geradores mais antigos
lançados de ofício, ou seja, para os fatos geradores correspondentes ao mês de janeiro de
2005, somente ocorreria o prazo decadencial em 31/12/2010.
Como a ciência da autuação se deu em 12/06/2010, afastada está a ocorrência da
pleiteada decadência.
(...)
Da Multa de Ofício
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
18
Quanto ao questionamento do contribuinte em relação à aplicação da multa de
ofício de 75%, deve-se registrar que a imposição de penalidade pecuniária, simples ou
majorada, é inexorável.
Com efeito, a multa de ofício, proporcional ao montante do tributo devido, é a
penalidade pecuniária imputada pelo não-pagamento do tributo vinculado ao fato gerador
ocorrido. Como nenhuma circunstância qualificativa (sonegação, fraude ou conluio) foi
observada pela fiscalização e as situações fáticas que restaram comprovadas, enquadram-
se na hipótese de incidência da norma, para os débitos indicados na peça de autuação foi
aplicada a multa básica de 75%, não havendo no âmbito administrativo possibilidade de se
proceder a sua exclusão.
Matéria não Impugnada / Extinção Parcial
Quanto à infração 1) (saída de bens de produção e de produtos acabados sem o
lançamento do imposto), conforme já assente no relatório, o contribuinte, apesar de não
anuir com os fundamentos do lançamento, não formula argumentos específicos no sentido
de contestar a imposição fiscal, ao tempo em que acusa (fl. 1045), com vistas a extinção
parcial do lançamento, o recolhimento dos respectivos créditos tributários, por meio dos
DARF de fls. 1047/1075.
Sendo assim, considero não impugnada a matéria alusiva à infração acima
mencionada, nos termos do art. 17 do PAF, com a redação dada pela Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, cabendo à unidade de origem a adoção de providências no sentido de
se confirmar a efetividade dos pagamentos informados e, caso pertinente, aproveitá-los.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente requereu o sobrestamento do presente até o
julgamento final do processo n° 10480.721.144/2010-81.
E sustentou que:
I.
Os créditos decorrentes da glosa dos créditos de IPI do estabelecimento
autuado estão todos com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151,
III, do CTN.
II.
Decadência Parcial: o Auto de Infração originário compreende o período de
janeiro/2005 a junho/2009, tendo sido dada ciência de sua lavratura à
Recorrente em 12/06/2010. Assim, sendo de cinco anos contados da
ocorrência do fato imponível o prazo para o Fisco promover a homologação
ou o lançamento de ofício, é inescondível que os valores correspondentes
aos períodos de janeiro ao primeiro decêndio de junho de 2005 foram
extintos pela decadência, na forma do art. 150, §4o, c/c art. 156, V, do
Código Tributário Nacional.
III.
Ilegitimidade da glosa dos créditos de insumos originários da ZFM. Aquisição
de produtos fabricados com PPB na Amazônia Ocidental, mediante emprego
de matérias-primas extrativas vegetais oriundas da região amazônica.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
19
Atendimento de todos os requisitos do art. 6o do DL 1.435/1975 para a
fruição dos benefícios da ZFM;
IV.
Os estabelecimentos situados na ZFM são titulares de incentivo fiscal que
lhes asseguram tratamento diferenciado. Impossibilidade de interpretá-los
como as isenções aplicáveis às demais unidades industriais em outras
regiões;
V.
Ilegitimidade da cobrança do IPI relativo aos produtos sujeitos ao regime
monofásico. O imposto foi debitado na saída das mercadorias.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Conforme relatado, o despacho decisório indeferiu os pedidos de ressarcimento e
compensação de créditos de IPI relativos ao 3o trimestre de 2008 originários da (i) entrada de
bebidas prontas sujeitas ao regime monofásico de tributação, e (ii) aquisição de insumos isentos
do imposto oriundos da ZFM serem supostamente indevidos.
A glosa de créditos levou à lavratura do Auto de Infração objeto do Processo
Administrativo n° 10480.721.144/2010-81.
Sobrestamento deste processo ou reunião com o PA n° 10480.721.144/2010-81 (auto de
infração)
A empresa requereu o sobrestamento do presente processo até o julgamento final
do processo n° 10480.721.144/2010-81, que se refere ao auto de infração.
O referido processo foi julgado no CARF, tendo sido dado parcial provimento ao
recurso voluntário, nesses termos:
Acórdão n° 3401-010.941, julgado em 29/09/2022, Relator Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2005 a 30/06/2009
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO RE
592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
20
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Aplicação vinculante, nos termos
do art. 62, §2°, do RICARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para 1) reverter 99,58% dos créditos glosados,
objeto de débito de IPI na operação subsequente, 2) cancelar o crédito lançado
relativo à matéria tratada no RE no 592.891/SP.
Logo, o pedido de sobrestamento perdeu o objeto.
Da relação de prejudicialidade entre o presente processo de compensação e o auto de infração
É incontroverso, desde a origem, que toda a matéria de defesa sobre a legitimidade
dos créditos coincide com a defesa no processo do auto de infração.
A relação de prejudicialidade é clara: o auto de infração constituiu crédito de IPI em
razão da insuficiência de recolhimento decorrente da glosa dos créditos tomados pela Recorrente.
Já a não homologação das declarações de compensação decorreu das conclusões da ação fiscal
que auditou os créditos pleiteados. Assim, com a glosa dos créditos, a reconstituição da escrita
fiscal resultou na apuração de diferenças de IPI, que foram lançadas no Processo n°
10480.721.144/2010-81.
No Processo n° 10480.721.144/2010-81, o Colegiado converteu o julgamento em
diligência, Resolução no 3401001.378, para que a autoridade na origem:
1) Intime do autuado para fazer prova cabal de sua alegação de glosa de créditos
em operações posteriormente sujeitas a indevido débito na saída, alertando-se o contribuinte de
que a atividade de provar não se limita a simplesmente juntar documentos nos autos, sem a
necessária conciliação entre os registros contábeis-fiscais e documentos que os legitima, evitando
o indébito, inclusive com aplicação subsidiária do artigo 6° do CPC/2015;
2) Com base na prova produzida nesses termos pelo contribuinte, reconstitua a
escrita fiscal dos períodos de apuração, objeto do lançamento, excluindo-se os débitos
indevidamente lançados;
3) Repercuta a reconstituição da escrita no lançamento de ofício in casu, em
parecer circunstanciado, em que se mencionem também quaisquer outras informações
pertinentes; e
4) Dê ciência desse parecer ao autuado, abrindo-lhe o prazo regulamentar para
manifestação, devolvendo-se o processo para este Colegiado dar prosseguimento ao julgamento.
Em resposta, a autoridade fiscal consignou o seguinte:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
21
Em atendimento ao solicitado pelos Ilustres Conselheiros, intimamos a AMBEV
S.A, CNPJ 07.526.557/002072 (sucessora de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMERICAS – AMBEV CNPJ 02.808.708/001090), em 06/08/2018, para:
“fazer prova cabal de sua alegação de glosa de créditos em operações
posteriormente sujeitas a indevido débito na saída, alertando-se o contribuinte de
que a atividade de provar não se limita a simplesmente juntar documentos nos
autos, sem a necessária conciliação entre os registros contábeis-fiscais e
documentos que os legitima, evitando o indébito, inclusive com aplicação
subsidiária do artigo 6° do CPC/2015”
Não obstante a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das
informações solicitadas, a recorrente peticionou dilação do prazo por mais 30
(trinta) dias, o que foi prontamente deferido.
Em resposta àquela intimação (fl. 1696/1698), a recorrente requereu a juntada do
“Termo de Constatação”, elaborado por KPMG Tax Advisers Ltda, fls. 1703.
Observando o referido “Termo de Constatação”, verifica-se que o mesmo, embora
tratando de variados assuntos, limitou-se à análise do seguinte item:
(ii) Glosa de créditos registrados na revenda ou transferência de bebidas prontas
para o consumo recebidas de terceiros e de outros estabelecimentos da própria
Companhia sujeita à sistemática monofásica de apuração e recolhimento do
imposto.
Resumindo a resposta da recorrente, inferimos que a mesma informou que
ofereceu à tributação do IPI os produtos que foram recebidos de terceiros, cujos
créditos foram indevidamente apropriados e glosados pela fiscalização, em
virtude da inobservância da sistemática de tributação monofásica.
Observamos que, diferentemente das providências adotadas em posteriores
trabalhos da mesma espécie, desenvolvidos por esta fiscalização tributária,
inclusive no mesmo contribuinte, os débitos de IPI que foram indevidamente
destacados, quando da saída dos produtos recebidos de terceiros, não foram
estornados na auditoria em julgamento. Com efeito, cabe razão à recorrente em
pleitear os estornos daqueles débitos do IPI, quando efetivamente destacados nas
saídas do estabelecimento industrial fiscalizado. Assim o façamos.
Identificado que a recorrente destacou, em parte, indevidamente, em suas notas
fiscais de saída, o IPI sobre a revenda de produtos adquiridos de terceiros, cujos
créditos foram glosados pela auditoria fiscal, posto que indevidos, cabe, por
questão de justiça, o levantamento e o consequente estorno dos débitos em seu
favor.
Para viabilizar o presente levantamento, identificamos, a partir dos “códigos dos
produtos” adquiridos de terceiros, as notas fiscais de saídas desses mesmos
produtos que sofreram indevidos destaques do IPI, e as detalhamos nas planilhas
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
22
“SAÍDAS COM DESTAQUE INDEVIDO DE IPI”, separadas por ano, de 2005 a 2009,
fls. 1.745 a 1.918.
Por via de consequência, fez-se necessário ajustar a Planilha de
"RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI”, na qual incluímos a coluna “Dados
Apurados Pela Fiscalização/Créditos/IPI Destacado Indevido”, fl. 1.919/1.921,
consolidando, mês-a-mês, os valores estornados em favor da recorrente,
demonstrando-se os novos saldos da Escrita Fiscal apurados pela fiscalização.
Saliente-se que o total de débitos estornados, no período sob análise, foi de R$
333.714,14 Registre-se ainda, por oportuno, que parte dos produtos que sofreram
a glosa dos créditos pela fiscalização, saíram do estabelecimento industrial
fiscalizado SEM o destaque do IPI, conforme registrado pela própria recorrente
em seu “Termo de Constatação”, elaborado por KPMG Tax Advisers Ltda, fls. 17
daquele Termo, verbis:
“Item A.1.8 Comparativo do saldo tributado em relação ao saldo de crédito
glosado.
Comentários: Conforme demonstrado nos comentários dos itens A.1.6 e A.1.7,
verificamos que:
• Saídas tributadas: 46,88% do total de unidades relacionadas aos produtos
autuados tiveram saída tributada do estabelecimento de Santo Agostinho, sendo
que deste total: 43,16% registradas como “demais saídas” (revenda e
bonificação);
e,
3,72%
registradas
como
transferência
para
outros
estabelecimentos da Ambev. Não obstante, em que pese este percentual ter
ocorrido por transferência, constatamos que o IPI foi tributado no momento da
saída da própria unidade autuada.
• Saídas transferidas não tributadas: 53,12% do total de unidades relacionadas
aos produtos autuados tiveram sua saída por transferência do estabelecimento de
Santo Agostinho sem a tributação. (sem destaque no original)
Com efeito, identificados os produtos que sofreram tributação de IPI quando de
sua saída, cujos créditos foram glosados, bem como quantificados os respectivos
valores de IPI e ajustada a escrita fiscal do IPI em favor do contribuinte, damos por
concluída a diligência fiscal.
O acórdão n° 3401-010.941 acatou o relatório da diligência para (i) reverter 99,58%
dos créditos glosados, objeto de débito de IPI na operação subsequente, e (ii) cancelar o crédito
lançado relativo à matéria tratada no RE no 592.891/SP.
Diante do parcial provimento, os créditos devem ser restabelecidos para análise da
compensação, porquanto o saldo credor de IPI é o objeto do PER/DCOMP. Todavia, a análise dos
parâmetros da compensação é de competência da unidade de origem.
MÉRITO
APLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO STF NO RE No 592.891/SP
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
23
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 322 de Repercussão Geral,
RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. A ementa foi assim
redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem
oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a
distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal
sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O
tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento
da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento
é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama
exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma
exigência de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer
isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido. (RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019).
O STF rejeitou os Embargos de Declaração opostos e, em 18/02/2021, houve o
trânsito em julgado do RE no 592.891/SP.
Posteriormente ao trânsito em julgado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de /2002, emitiu a Nota SEI no 18, de 2020
(COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de contestação, contrarrazões e recursos que
tratem da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa de que trata
o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014”.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
24
Entendo pela aplicação do RE 592.891/SP para o mérito relacionado ao direito ao
creditamento de IPI sobre insumos isentos, em razão da vinculação deste Colegiado (termos do
art. 98, parágrafo único, II, “b”, c/c art. 99, do RICARF/2023). Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-015.632, j. 13 de agosto de 2024, Relator Rosaldo
Trevisan
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/03/2015 a 31/12/2016
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.
Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a
alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme
a Nota SEI PGFN no 18/2020.
(...)
Acórdão n° 9303-015.185, j. 15 de maio de 2024, Relator Vinícius
Guimarães:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA RECURSAL. CONHECIMENTO PREJUDICADO. DECISÃO DO STF NO
RE No 592.891/SP.
Com relação à primeira matéria, o recurso especial da Fazenda resta
prejudicado, tendo em vista o que restou decidido, pelo STF, no RE no.
592.891/SP, que fixou a tese de que "há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Então, deve ser reconhecido o direito ao creditamento de IPI na aquisição de
insumos isentos, adquiridos na ZFM, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
25
Assim, a alíquota a ser aplicada de modo a gerar creditamento do IPI é aquela
quando da saída dos mesmos produtos de origem distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o
seguinte excerto do voto da Ministra Rosa Weber, no RE no 592.891/SP:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem,
que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no
caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas
operações tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de
modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de
Manaus (isentos) "nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito
positivo", nas palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Em consequência, o crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em
função da alíquota do produto adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Esse é o entendimento vazado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na Nota SEI n° 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo
Tribunal Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de
imposto não pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste
numa hipótese excepcionalíssima de reconhecimento de creditamento
fundamentada, exclusivamente no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-
primas c materiais de embalagens situada na Zona Franca de Manaus, sob
fundamento dos arts. 40 do ADET e 43, §2°, III, da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na
TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A
referência será a alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa
localizada em qualquer região do país. Daí, considerando a isenção regional
reconhecida às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o
creditamento tomando como base a alíquota prevista na TIPI.
A despeito dos vários argumentos de defesa tecidos em manifestação de
inconformidade ratificados na peça do recurso voluntário, inclusive a decadência da lavratura do
auto de infração, destaco que o mérito das isenções pleiteadas seria favorável à Recorrente até
sob fundamento único, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE no 592.891/SP, por essa
razão, deixo de analisar as demais alegações recursais.
Por fim, ressalto que o acórdão n° 3401-010.941 aplicou o RE no 592.891/SP, sem
ressalvas e adicionou que:
Nesse tópico, subsidiariamente, deve ser reconhecido o direito aos créditos
relativos aos insumos agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
consoante o resultado da diligência de fls. 1655/1657. Onde se consignaram as
seguintes premissas:
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
26
Por meio deste, confirmou que: (1) o fundamento da isenção dos produtos
adquiridos da PepsiCola era o art. 6o do DL 1.435/1975; (2) não houve alteração
no entendimento proferido no Ofício SUFRAMA no 5637/SPR/CGAPI/COPIN de
05/07/2012, que confirma o direito ao crédito em questão; e (3) o projeto
industrial do estabelecimento da PepsiCola contava com a devida aprovação da
SUFRAMA.
Assim, restou inequivocamente comprovado (e reiterado) que a Requerente faz
jus aos créditos de que se cuida.
CRÉDITOS BÁSICOS – LEI N° 7798/89
Este tópico refere-se à glosa de créditos registrados na entrada de bebidas prontas
para o consumo e que foram recebidas de terceiros e de outros estabelecimentos da própria
Recorrente, operações essas sujeitas ao sistema monofásico de apuração e recolhimento dos
tributos.
Esse tema foi objeto da diligência realizada no processo do auto de infração, cujo
resultado foi acatado pelo Relator do Acórdão n° 3401-010.941, no sentido do reconhecimento da
maior parte do crédito.
Em razão da vinculação dos processos, nos termos do art. 47, do RICARF, entendo
haver a coisa julgada administrativa:
DECORRÊNCIA E CONEXÃO PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência ou a conexão processual entre demandas, em já
havendo decisão de mérito definitiva no processo principal ou em algum dos
processos conexos acerca dos mesmos fatos em discussão, incabível a rediscussão
da matéria de fundo, já encerrada no âmbito do contencioso pela coisa julgada
administrativa, devendo o julgamento posterior, em nome da segurança jurídica,
fazer refletir os seus efeitos. Acórdão n° 3401-011.716, 27/06/2023, Gustavo
Garcia Dias dos Santos.
COMPENSAÇÃO VINCULADA AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COISA JULGADA
ADMINISTRATIVA. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO E AUTO DE
INFRAÇÃO
O auto de infração decorre da análise dos pedidos de ressarcimento e
compensação. Os valores revertidos nesses processos de direito creditório (com o
trânsito em julgado administrativo) terão reflexo nos débitos lançados no auto de
infração. Em outras palavras, as decisões administrativas definitivas proferidas
nos processos principais vinculados por decorrência faz coisa julgada
administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito. 3101-
004.080, j. 19/08/2025, Relator Renan Gomes Rego.
Por isso, adoto os fundamentos do referido Acórdão n° 3401-010.941:
Em relação à tal glosa, um dos fundamentos desenvolvidos pelo Recorrente é de
que há, no presente caso, um bis in idem em relação à exigência do imposto sobre os
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
27
produtos recebidos em transferência. E isso porque, embora reconheça a irregularidade do
procedimento adotado (creditamento de IPI para operações sujeitas à incidência
monofásica do imposto), o contribuinte alega que inexistiu prejuízo ao Fisco, haja vista que
o imposto creditado na entrada era debitado na saída com a promoção do recolhimento do
tributo. Foi exatamente este o fato que motivou a resolução n. 3401001.378.
Pois bem. Em resposta a tal diligência a recorrente traz aos autos robusto "termo
de constatação" elaborado pela KPMG Assessores Ltda., cujo objeto foi justamente
averiguar se a Recorrente debitava ou não o imposto creditado na saída dos produtos
autuados no momento de sua alienação a terceiros (FLS. 17041744).
Para alcançar as conclusões externadas no aludido "termo de constatação", a
citada auditoria analisou inúmeros documentos fiscais do contribuinte para o período
fiscalizado, dentre os quais destacam-se os controles internos da composição de entradas e
saídas dos produtos autuados, o livro registro de entradas, o livro registro de saídas, o livro
registro de apuração do IPI e, por fim, o relatório de giro do estoque, os quais foram
devidamente acostados aos autos.
E, a conclusão alcançada pela citada auditoria, é no sentido de que a recorrente
debitou todas as operações sujeitas à incidência monofásica e que foram objeto da
fiscalização aqui referida. É o que se observa dos seguintes trechos do trabalho pericial:

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
28

Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
29

Percebe-se, portanto, que 99,58% dos créditos glosados foram objeto de débito
de IPI na operação subsequente, motivo pelo qual manter a glosa tal como lançada no
presente tópico implicaria notório bis in idem em relação à exigência do imposto sobre os
produtos recebidos em transferência, o que justifica a reversão da referida glosa por
intermédio do presente voto, o que há de ser confirmado, quanto ao direito subjacente à
análise acima referida, quando do conhecimento da decisão definitiva obtida do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.089 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902473/2011-08
30
Ante todo o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário,
deixando de me manifestar acerca das teses subsidiárias, para as saídas tributadas.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a aplicação ao caso do que restou decidido pelo STF no RE n° 592.891/SP, observado
ainda que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido
sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN n° 18/2020 e para reverter as glosas
dos básicos glosados, objeto de débito de IPI na operação subsequente (Lei n° 7798/89), nos
termos da decisão proferida no Processo n° 10480.721144/2010-81.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 763
DF CARF MF
Original